Tribunal: STJ
Processo: 5017139-96.2022.4.04.7003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2113240 - PR
(2023/0427347-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRICOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE
CANA LTD.
ADVOGADOS
: ELSON SUGIGAN - PR015723
ELISEU ALVES FORTES - PR027335
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
MARCOS VINICIUS DE PAIVA - PR075247
CAMILA CARNIATO GENTA GARDINALL - PR074492
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
E
AO
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
PRESUMIDOS. ABRANGÊNCIA DO
DA
ART. 17
LEI N. 11.033/2004.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
declaratória,
objetivando reconhecimento do direito à compensação e ao ressarcimento
de créditos presumidos das matérias-primas adquiridas de produtores
pessoas física e jurídica, utilizadas no processo de industrialização de
açúcar comercializado no mercado externo. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada tão
a quo
somente para reduzir a verba honorária fixada.
II - O entendimento adotado nos presentes autos a respeito da
abrangência do
da
não encontra respaldo na tese
art. 17
Lei n. 11.033/2004
firmada no julgamento do Tema n.
Entretanto, afirmar que o
1.093/STJ.
referido artigo não se limita às operações comerciais no âmbito do
REPORTO não é suficiente para solucionar a discussão submetida ao Poder
Judiciário pela contribuinte, reconhecendo o direito à compensação e ao
ressarcimento do crédito presumido instituído pelo
o da
art. 8
Nesse ponto, calha mencionar que, no julgamento do
Lei n. 10.295/2004.
Tema n.
também foi sedimentado o posicionamento de que os
1.093/STF,
créditos mencionados no
da
são aqueles do
art. 17
Lei n. 11.033/2004
art. 3
o da
e do
o da
ou seja,
Lei n. 10.637/2002
art. 3
Lei n. 10.833/2002,
Documento eletrônico VDA55177676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a685df9f-23ea-4490-9ae4-43160b670b83

relacionados ao regime de incidência não cumulativa do PIS e da COFINS.
É dizer, portanto, que a jurisprudência qualificada desta Corte não
reconhece a incidência do
da
na apuração do
art. 17
Lei n. 11.033/2004
crédito presumido discutido nos presentes autos.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026 17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a685df9f-23ea-4490-9ae4-43160b670b83

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2113240 - PR
(2023/0427347-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRICOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE
CANA LTD.
ADVOGADOS
: ELSON SUGIGAN - PR015723
ELISEU ALVES FORTES - PR027335
CAMILA CARNIATO GENTA GARDINALL - PR074492
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
E
AO
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
PRESUMIDOS. ABRANGÊNCIA DO
DA
ART. 17
LEI N. 11.033/2004.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
declaratória,
objetivando reconhecimento do direito à compensação e ao ressarcimento
de créditos presumidos das matérias-primas adquiridas de produtores
pessoas física e jurídica, utilizadas no processo de industrialização de
açúcar comercializado no mercado externo. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada tão
a quo
somente para reduzir a verba honorária fixada.
II - O entendimento adotado nos presentes autos a respeito da
abrangência do
da
não encontra respaldo na tese
art. 17
Lei n. 11.033/2004
firmada no julgamento do Tema n.
Entretanto, afirmar que o
1.093/STJ.
referido artigo não se limita às operações comerciais no âmbito do
REPORTO não é suficiente para solucionar a discussão submetida ao Poder
Judiciário pela contribuinte, reconhecendo o direito à compensação e ao
ressarcimento do crédito presumido instituído pelo
o da
art. 8
Nesse ponto, calha mencionar que, no julgamento do
Lei n. 10.295/2004.
Tema n.
também foi sedimentado o posicionamento de que os
1.093/STF,
créditos mencionados no
da
são aqueles do
art. 17
Lei n. 11.033/2004
art. 3
o da
e do
o da
ou seja,
Lei n. 10.637/2002
art. 3
Lei n. 10.833/2002,
relacionados ao regime de incidência não cumulativa do PIS e da COFINS.
É dizer, portanto, que a jurisprudência qualificada desta Corte não
reconhece a incidência do
da
na apuração do
art. 17
Lei n. 11.033/2004
crédito presumido discutido nos presentes autos.
Documento eletrônico VDA54154723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:29
Código de Controle do Documento: 5496070f-7152-4209-9075-4e2c3b6d30ba

III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
aos embargos de divergência, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
4o Região, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA.
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Quando do julgamento do agravo regimental, sob a condução de magistrado que
antecedeu o relator, o órgão colegiado manteve a decisão monocrática ao fundamento de
que "a incidência monofásica impede o creditamento [créditos escriturais da contribuição ao
PIS e da Cofins] nas fases seguintes do ciclo de comercialização".
3. Hipótese, porém, em que a cooperativa-autora, inserida no regime não cumulativo
das referidas contribuições, não está submetida à técnica da monofasia.
4. Nesse contexto, o acórdão embargado, proferido no sentido de rejeição dos
anteriores embargos de declaração, padece do vício de obscuridade, tendo em vista não ter
sanado erro de premissa em que se apoiou a conclusão do acórdão de não provimento do
agravo regimental.
5. Efeitos modificativos atribuídos em razão de o saneamento do vício de integração
implicar na alteração da conclusão do acórdão de rejeição dos primeiros embargos de
declaração.
6. Saneado o vício, mantém-se o não provimento do agravo regimental, pois,
ainda que a sociedade empresária não esteja recolhendo as contribuições pela técnica
da monofasia, o
da
somente se aplica às pessoas jurídicas
art. 17
Lei n. 11.033/2004
submetidas ao Regime do Reporto.
7. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para,
sanando obscuridade contida no acórdão dos primeiros aclaratórios, negar provimento ao
agravo regimental, por outros fundamentos.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
-C do RISTJ, nego provimento aos embargos de divergência."
art. 266
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA54154723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:29
Código de Controle do Documento: 5496070f-7152-4209-9075-4e2c3b6d30ba

[...]
11. O Eminente Ministro Relator entendeu, sem supedâneo no que foi definido no
julgamento do Tema 1.093 do C. STJ, que somente os créditos ordinários (“do
o da
art. 3
e do
o da
”) do
e da COFINS é que
Lei no 10.637/2002
art. 3
Lei no 10.833/2002
PIS/PASEP
dão direito ao creditamento na forma do
da
art. 17
Lei no 1.033/2024.
12. Nada mais inverídico, data venia!
13. Conforme já foi dito nesta peça, em momento algum a decisão do Tema 1.093 do
C. STJ fez qualquer
ao aproveitamento do crédito presumido. E
restrição/exclusão/distinção
assim é, porque ao contrário do crédito ordinário, que pode ser apurado de forma numérica e
real, o crédito presumido tem a sua incidência calibrada pelo legislador, levando-se em
consideração que os insumos adquiridos para a fabricação do produto final foram, em algum
momento da cadeia produtiva, ONERADOS na proporção em que o crédito presumido foi
concedido.
14. Assim, é muito importante ressaltar que, ao contrário da crença geral, o crédito
presumido não é um benefício
mas, sim, um residual do tributo embutido
fiscal/tributário,
no preço.
[...]
28. Sendo assim, não há qualquer previsão legal, nem mesmo Judicial, impedindo que
a
faça o aproveitamento do crédito presumido que acumulou, quer seja
recorrente/agravante
através da compensação
via restituição de tais valores, vez que exporta toda a sua
e/ou
produção de açúcar.
[...]
42. Repise-se, Excelências, que o crédito (presumido) discutido nos presentes autos
teve sua gênese na aquisição de insumos para a fabricação do produto açúcar que é objeto
de exportação.
[...]
68. Como se pode ver, o aresto paradigma admite o aproveitamento dos créditos da
não cumulatividade, impedindo, apenas, que sejam tomados créditos oriundos da aquisição
de bens sujeitos à tributação monofásica, O QUE NÃO É O CASO DA
IN CASU.
AGRAVANTE/CONTRIBUINTE,
69. Outrossim, o aludido Decreto-
trata do abatimento de custos de
Lei no 1.598/77
bens e serviços para o IRPJ e, não, para o
e a COFINS, conforme dito pelo d.
PIS/Pasep
Ministro Relator na r. decisão agravada.
70. Sendo assim, por ter havido evidente erro na fundamentação da r. decisão
monocrática, esta deverá ser reformada para o fim de se autorizar o ressarcimento dos
créditos objeto da presente demanda, inclusive, PORQUE NÃO SE TRATA DE
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA e, sim, de tributação apurada pela técnica da não-
cumulatividade.
[...]

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54154723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:29
Código de Controle do Documento: 5496070f-7152-4209-9075-4e2c3b6d30ba

O agravo interno não merece provimento.
No presente caso, os embargos de divergência foram interpostos alegando
dissídio quanto ao alcance do
da
art. 17
Lei n. 11.033/2004.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Como visto, defende a embargante que o art. 17 da
seria
Lei n. 11.033/2004
fundamento suficiente para o reconhecimento do direito à compensação e ao
ressarcimento do crédito presumido instituído pelo art. 8o da Lei n. 10.295/2004.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a discussão objeto do
em recurso repetitivo, firmou as seguintes teses:
Tema 1.093/STJ,

1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o
e da
PIS/PASEP
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da
e da
Lei n. 10.637/2002
.
Lei n. 10.833/2003)
2. O benefício instituído no
da
não se restringe somente
art. 17,
Lei 11.033/2004,
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O
da
diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
art. 17,
Lei 11.033/2004,
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o
e da COFINS sobre o
PIS/PASEP
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
de bens sujeitos à tributação
Lei n. 1.598/77)
monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da
e da
Lei n. 10.637/2002
Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se
PIS/PASEP
prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender
conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podemlhe gerar créditos.
5. O
da
apenas autoriza que os créditos gerados na
art. 17,
Lei 11.033/2004,
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos ) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
PIS/PASEP
aquisição (art. 13, do Decreto-
de bens sujeitos à tributação monofásica.
Lei n. 1.598/77)

Documento eletrônico VDA54154723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:29
Código de Controle do Documento: 5496070f-7152-4209-9075-4e2c3b6d30ba

Destarte, o entendimento adotado nos presentes autos a respeito da
abrangência do
da
não encontra respaldo na tese firmada no
art. 17
Lei n. 11.033/2004
julgamento do Tema n.
Entretanto, afirmar que o referido artigo não se limita
1.093/STJ.
às operações comerciais no âmbito do REPORTO não é suficiente para solucionar a
discussão submetida ao Poder Judiciário pela contribuinte, reconhecendo o direito à
compensação e ao ressarcimento do crédito presumido instituído pelo art. 8o da

Lei n. 10.295/2004.
Neste ponto, calha mencionar que, no julgamento do Tema 1.093/STF,
também foi sedimentado o posicionamento de que os créditos mencionados no art. 17 da
são aqueles do
o da
e do
o da
Lei n. 11.033/2004
art. 3
Lei n. 10.637/2002
art. 3
ou seja, relacionados ao regime de incidência não cumulativa do PIS
Lei n. 10.833/2002,
e da COFINS. É dizer, portanto, que a jurisprudência qualificada desta Corte não
reconhece a incidência do
da
na apuração do crédito
art. 17
Lei n. 11.033/2004
presumido discutido nos presentes autos.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54154723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 16:55:29
Código de Controle do Documento: 5496070f-7152-4209-9075-4e2c3b6d30ba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 2.113.240 / PR
Número Registro: 2023/0427347-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200770030003371 201002088611 50171399620224047003
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA AGRICOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE
CANA LTD.
ADVOGADOS
: ELSON SUGIGAN - PR015723
ELISEU ALVES FORTES - PR027335
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
MARCOS VINICIUS DE PAIVA - PR075247
CAMILA CARNIATO GENTA GARDINALL - PR074492
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGRICOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE
CANA LTD.
ADVOGADOS : ELSON SUGIGAN - PR015723
ELISEU ALVES FORTES - PR027335
Documento eletrônico VDA55136903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:02
Código de Controle do Documento: bd01917a-4622-4bf8-871a-2dce6703f27b

JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
MARCOS VINICIUS DE PAIVA - PR075247
CAMILA CARNIATO GENTA GARDINALL - PR074492
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCOS VINICIUS DE PAIVA, pela parte: AGRAVANTE: COOPERATIVA
AGRICOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA LTD..
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:02
Código de Controle do Documento: bd01917a-4622-4bf8-871a-2dce6703f27b